Tribunal: TCU
Processo: 027.521/2017-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Claúdio Ferreira Paz contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 600/2025-TCU-Primeira Câmara Considerando que, por meio do Acórdão 8064/2023-TCU-Primeira Câmara , esta Corte de Contas examinou tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em razão da não comprovação da boa e regular aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde transferidos ao Município de Codó/MA, ocasião em que julgou irregulares as contas dos responsáveis, com imputação de débito e multa; Considerando que o art. 22, inciso I, da Lei 8.443/1992 dispõe que as comunicações realizadas pelo Tribunal devem observar a forma estabelecida no RITCU, o qual, por sua vez, estabelece, em seu art. 179, inciso II, que as comunicações processuais far-se-ão mediante carta registrada, com aviso de recebimento que comprove a entrega no endereço do destinatário; Considerando que a oposição de embargos de declaração é causa de suspensão do prazo para interposição dos demais recursos (art. 34, § 2o, da LOTCU), ainda que interpostos por terceiros, e que, para a análise da tempestividade, devem ser considerados tanto o lapso ocorrido entre a notificação da decisão original e a oposição dos embargos quanto o prazo compreendido entre a notificação da deliberação que julgou aos embargos e a interposição do recurso de reconsideração; Considerando que o sr. Cláudio Ferreira Paz foi validamente notificado acerca do acórdão original, bem como do acórdão que apreciou os aclaratórios (peças 139 e 198); Considerando que, com relação ao primeiro lapso temporal, entre a notificação da decisão original e a oposição de embargos, não houve transcurso de prazo e que, no que concerne ao segundo lapso, entre a notificação do julgamento dos embargos e a interposição do presente recurso, passaram-se 16 dias; Considerando que, de acordo com o art. 32, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, não se conhecerá de recurso interposto fora do prazo, salvo em razão da superveniência de fatos novos, na forma do RITCU; Considerando que o art. 285, § 2o, do RITCU, dispõe que " não se conhecerá de recurso de reconsideração quando intempestivo, salvo em razão de superveniência de fatos novos e dentro do período de cento e oitenta dias contado do término do prazo indicado no caput, caso em que não terá efeito suspensivo "; Considerando que, no caso concreto, não houve a apresentação de documentos novos, mas apenas de novos argumentos, que não se encaixam no conceito de "fato novo" adotado por esta Corte, conforme consolidada jurisprudência ( Acórdão 2860/2018-TCU-Segunda Câmara , 1.760/2017-1a Câmara, 1.285/2011-2a Câmara, 923/2010-Plenário, 323/2010-1a Câmara e 6.989/2009-1a Câmara, entre outros); Considerando a manifestação da Serur que, em exame de admissibilidade, recomendou o não conhecimento do recurso interposto (peça 215); e Considerando, por fim, a manifestação do Parquet especializado, que anuiu ao posicionamento da unidade técnica (peça 219); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso I e parágrafo único, e 33 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, incisos IV, alínea "b", e V, alínea "d", e 285, caput e § 2o, do RITCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer do recurso de reconsideração interposto pelo sr. Cláudio Ferreira Paz por restar intempestivo e não apresentar fatos novos, dando-se ciência dessa decisão ao interessado, nos termos dos pareceres uniformes emitidos nos autos, conforme abaixo: 1. Processo TC- Processo 027.521/2017-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 032.574/2023-1 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Recorrente: Claúdio Ferreira Paz (XXX.072.013-XX) 1.3. Órgão: Prefeitura Municipal de Codó/MA 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.7. Unidade técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos) 1.8. Representação legal: Eronildo Pereira da Silva (OAB/PI 8.760) 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.9.1. dar ciência da presente deliberação ao recorrente, encaminhando-lhe cópia da instrução técnica inserta à peça 215; e 1.9.2. retornar o feito à AudRecursos para que proceda ao exame de mérito do recurso inserto à peça 157.